Tribunal: STF
Processo: AI 666267
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULAS CONSTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão constitucional
   depende de exame prévio de legislação infraconstitucional.
II -
   A matéria alegada no RE demanda a interpretação de cláusulas
   contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF.
III
   - Agravo improvido.